Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-90.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE ITBI. SOLIDARIEDADE ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR. PROTESTO DE TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de responsabilidade solidária da autora pelo pagamento do ITBI e condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O recorrente sustenta que, à época do fato gerador, vigorava o art. 8o, I, da Lei Distrital no 3.830/2006, que previa solidariedade entre vendedor e comprador, e que a revogação posterior da norma pela Lei Distrital no 7.334/2023 não tem efeito retroativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a responsabilidade solidária do vendedor pelo pagamento do ITBI relativo a fato gerador ocorrido sob a égide da Lei Distrital no 3.830/2006, e se o protesto do crédito tributário gera direito à indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O lançamento tributário rege-se pela legislação vigente à época do fato gerador, conforme art. 144 do CTN.
5. Na data transmissão do imóvel, estava vigente o art. 8o, I, da Lei Distrital no 3.830/2006, que previa solidariedade entre transmitente e adquirente quanto ao pagamento do ITBI.
6. A revogação da norma pela Lei Distrital no 7.334/2023 não possui efeito retroativo, nos termos do art. 105 do CTN.
7. O art. 106 do CTN, que admite retroatividade benigna, aplica-se apenas a infrações e penalidades, não à definição de responsabilidade pela obrigação principal.
8. Ajustes particulares entre as partes não vinculam o Fisco, conforme art. 123 do CTN.
9. O protesto fundado em débito regularmente inscrito não configura dano moral indenizável, quando realizado por ato administrativo lícito.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 105, 106, 123 e 144; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 8o, I; Lei Distrital no 7.334/2023.
Jurisprudência relevante citada: n/a